Tribunal: TJES
Processo: 5008624-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008624-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: YOHANA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE E VIABILIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para obtenção de endereço da devedora e para imposição de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão. A agravante sustenta que a negativa inviabiliza o prosseguimento da demanda e frustra a efetividade jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD depende do exaurimento prévio de diligências pela parte; (ii) estabelecer se é possível a restrição de circulação do veículo por meio judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) impõe que todos os sujeitos do processo contribuam para a obtenção de decisão efetiva em tempo razoável.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências pela parte interessada (STJ, REsp 1.703.669/RJ).

5. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 51/2015, orienta os magistrados a utilizarem exclusivamente tais sistemas para transmissão de ordens judiciais aos órgãos competentes, reforçando sua legitimidade e utilidade.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a consulta aos sistemas judiciais para localização de endereços quando as diligências iniciais restam infrutíferas, como forma de viabilizar o resultado útil do processo e evitar a ocultação de bens.

7. Quanto à restrição de circulação do veículo, verifica-se que o juízo de origem já havia determinado a medida, não havendo razão para nova determinação no âmbito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD independe do exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte interessada.

2. A consulta a tais sistemas constitui meio legítimo e eficaz de concretizar o princípio da cooperação e assegurar a efetividade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º e 319, § 1º. Recomendação nº 51/2015 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.703.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; TJES, AI 5010999-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 03.12.2023; TJES, AI 5003841-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008624-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

AGRAVADO: YOHANNA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
, em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara de Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
YOHANA GOMES DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, visando à localização de possível endereço da recorrida e a restrição de circulação do bem.

Em suas razões (id. 14009449) sustenta a agravante, em síntese, que o indeferimento das pesquisas requeridas impede o prosseguimento da demanda e frustra a efetividade jurisdicional, porquanto o bem objeto da ação pode ser facilmente ocultado, transferido ou deteriorado.

Requer, assim, seja atribuído efeito ativo ao presente agravo, evitando a extinção ou improcedência da ação na origem.

Decisão de id. 10560838 deferindo parcialmente a tutela recursal antecipada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Pretende a recorrente a realização, pelo juízo de origem, de consultas aos sistemas disponíveis, com o intuito de localizar possível endereço da agravada, bem como realizar a restrição de circulação do bem.

É certo que o atual Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente, visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A propósito, privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade de exaurimento de diligências, para a utilização dos sistemas judiciais em comento.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

No mesmo sentido, o art. 1º, da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta
“
a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil, respectivamente
”.

Logo, na hipótese, restando infrutífera a tentativa de citação da recorrida no endereço fornecido na peça inicial, entendo que as consultas ao RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD consubstanciam meios efetivos de viabilização do cumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta Corte no julgamento de casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA. BUSCA DA LOCALIZAÇÃO PELOS SISTEMAS JUDICIAIS. [...]
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos. 4.
Considerando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida
.
5. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010999-25.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível TJES, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 03/Dec/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 3.
Esta egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes
.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Data: 15/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003841-16.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No que tange ao pleito de restrição de circulação do veículo, verifico, inclusive, que o juízo de origem já procedeu com a referida restrição.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, confirmando a antecipação de tutela recursal, para deferir a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)